Tribunal: TJMT
Processo: 1020461-16.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020461-16.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FABIO RENATO VIEIRA - CPF: 153.777.088-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1020461-16.2025.8.11.0002.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s):
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. E TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A).

Recorrida(s):
CONCEIÇÃO FABIANE DA SILVA MORAES.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 09/1
2/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO EM APLICATIVO DE MENSAGENS. USO INDEVIDO DE IMAGEM DA CONSUMIDORA EM CONTA ALHEIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando liminar que determinou o bloqueio da linha telefônica nº 65 99815-2573 e do
WhatsApp
vinculado, bem, como ordenou a apresentação de dados de IP e endereço de uso, sob pena de multa por descumprimento. Ainda, condenou o Facebook ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as reclamadas respondem civilmente pela fraude praticada por terceiro mediante uso da imagem da consumidora em conta de
WhatsApp
distinta da sua; (ii) estabelecer se há nexo causal entre eventual falha na prestação de serviços e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, exige prova mínima de defeito na prestação do serviço, o que não se verifica no caso.

A consumidora não comprova que suas informações pessoais ou a imagem utilizada pelo fraudador tenham sido obtidas em razão de falha de segurança das empresas reclamadas.

A fraude decorre de conduta autônoma de terceiro, que criou conta em número telefônico diverso, utilizando-se de dados e imagem da consumidora.

A presença de culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

A ausência de relação direta entre os serviços prestados e o evento danoso impede a manutenção das ordens de bloqueio e apresentação de dados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos providos. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços exige demonstração mínima de falha na prestação, não configurada quando a fraude decorre de conduta exclusiva de terceiro.

A utilização indevida de imagem da vítima em conta telefônica diversa, criada por terceiro, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Não comprovado defeito no serviço ou violação de segurança, é indevida a indenização por danos morais e inaplicáveis medidas de bloqueio ou imposição de multa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037763-61.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 325981442, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, confirmando a medida liminar concedida nos autos, a qual determinou aos reclamados o bloqueio da linha telefônica nº 65 99815-2573 e do respectivo
WhastApp
vinculado, bem como a apresentação dos dados de IP e do endereço onde o IP foi utilizado na data do fato, sob pena de multa fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em caso de descumprimento.

Ainda, condenou o reclamado
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros moratórios calculados pela taxa SELIC, contados a partir da citação (art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme determina o art. 406, § 1°, do referido diploma legal.

Nas razões recursais, o recorrente
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
alega:

1)

Inexistência de falha na prestação de serviços – Ação exclusiva de terceiro;

2)

Remoção de conta no aplicativo
WhatsApp
: Imputação de obrigação de inviável cumprimento;

3)

O descabimento da imposição de multa ao Facebook Brasil - Configuração de enriquecimento sem causa - Vedação do artigo 884 do Código Civil - Redução em patamar razoável.

4)

A inexistência de danos morais;

5)

Redução do
quantum
indenizatório.

A recorrente
Telefônica Brasil S/A (Vivo S/A),
em suas razões recursais, alega:

1) Bloqueio que deve ficar restrito ao contrato da linha - Regulamentação da ANATEL sobre o reúso do número da linha - Manutenção do recurso numérico (linha telefônica) à disposição da Telefônica.

Ao final, requerem a reforma da sentença
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora é advogada e utiliza sua linha telefônica, por meio do aplicativo
WhatsApp,
tanto para uso pessoal quanto para atendimento de clientes de seu escritório.

Relata que, no dia
23/05/2025
, tomou conhecimento da ocorrência de fraude, na qual a linha telefônica nº (65) 99815-2573, pertencente à operadora Vivo S/A, estaria utilizando sua foto pessoal como imagem de perfil para se comunicar com clientes, conforme se vê no ID 325981417.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, confirmando a medida liminar concedida nos autos, a qual determinou aos reclamados o bloqueio da linha telefônica nº 65 99815-2573 e do respectivo
WhastApp
vinculado, bem como a apresentação dos dados de IP e do endereço onde o IP foi utilizado na data do fato, sob pena de multa fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em caso de descumprimento.

Ainda, condenou o reclamado
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros moratórios calculados pela taxa SELIC, contados a partir da citação (art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme determina o art. 406, § 1°, do referido diploma legal.

No entanto, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
merece reforma
.

A matéria se enquadra em relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos qual vigora a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade econômica, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar,
ainda que minimamente,
o fato constitutivo de seu direito,
mesmo diante da inversão do ônus probatório
, cabendo ao reclamado demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da consumidora, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

Nesse contexto, constata-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade da empresa reclamada pelos fatos narrados na exordial, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Isso porque, não demonstrou que o acesso às suas informações pessoais tenha ocorrido por falha de segurança do aplicativo
WhatsApp
.

O que se observa é que terceiro, utilizando-se de linha telefônica diversa da pertencente à parte autora, criou uma conta no aplicativo
WhatsApp
e, mediante uso de informações e imagem da autora, passou-se por ela para tentar aplicar golpes em seus clientes.

Importante destacar que, para a configuração desse tipo de fraude, não é necessário o acesso à conta verdadeira da vítima no aplicativo, bastando a obtenção de suas informações e imagem, que podem ser coletados por diversos meios, sem qualquer relação direta com o
WhatsApp
ou com o Facebook Brasil.

Para imputação da responsabilidade civil, exige-se a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

No caso, restou configurada a
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que afasta o dever de indenizar do fornecedor de serviços. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiro
.
(Destaquei)

A propósito
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PLATAFORMA DE REDE SOCIAL. USO INDEVIDO DE IMAGEM POR TERCEIROS PARA APLICAÇÃO DE GOLPE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VINICIUS MANOEL, confirmando liminar de bloqueio de conta, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e determinando a apresentação de dados cadastrais do titular da conta utilizada em golpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma de rede social responde civilmente por golpe praticado por terceiros mediante uso da imagem do recorrido; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a atuação da recorrente e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da recorrente não se configura, pois o golpe decorre de conduta exclusiva de terceiros, que utilizaram informações pessoais obtidas em redes abertas e de livre acesso
.

4. A aquisição do número telefônico utilizado na fraude ocorreu em empresa de telefonia, fora do alcance da recorrente, impossibilitando a identificação do real responsável.

5. Não há prova nos autos de que clientes do recorrido tenham sofrido prejuízo efetivo em razão da tentativa de golpe.

6. A imposição de dever de vigilância subjetiva sobre os usuários extrapola a responsabilidade objetiva da recorrente e implicaria atribuir-lhe deveres impossíveis de cumprir.

7.
O nexo causal é rompido pela conduta de terceiro, conforme precedentes que afastam a responsabilidade de instituições financeiras em fraudes eletrônicas similares quando não há falha na prestação de serviços
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.
A plataforma de rede social não responde por fraude praticada por terceiro mediante uso indevido de imagem disponível em redes públicas
.

2. A ausência de prova de dano efetivo afasta a indenização por danos morais.

3.
O nexo causal se rompe quando a fraude depende de condutas de terceiros alheias ao controle da prestadora de serviços
.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1º; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1000336-32.2021.8.26.0428, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024; TJSP, Apelação nº 1.103.243-36.2020.8.26.0100, j. 06.05.2021.

(TJMT - N.U 1037763-61.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025) (Grifei)

Diante do exposto, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PROVIMENTO

a ambos
para
julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em consequência,
revogo
a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025